Tribunal: TJSP
Processo: 2381593-70.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
res. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2381593-70.2025.8.26.0000; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2026; Data de Registro: 10/04/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Confissão/Composição de Dívida

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/04/2026

Data de publicação:

10/04/2026

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Auto de Cumprimento de Sentença. Contradição. Não acolhimento. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.